Tribunal: CARF
Processo: 13602.000448/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13602.000448/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.507 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
FUNDAÇAO MUNICIPAL ENS. SUPERIOR CONS. LAFAIETE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/07/2004
VIOLAÇÃO
À
AMPLA
DEFESA
E
CONTRADITÓRIO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de
fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não
ensejando qualquer nulidade. O processo administrativo encontra-se em
perfeita harmonia com as normas a ele pertinentes e não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa e do contraditório.
TAXA DE JUROS SELIC.
A jurisprudência do CARF reconhece a validade da utilização da Selic para
fins tributários, nos termos do verbete da Súmula CARF no 4: A partir de 1o de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Selic para títulos federais.
EXIGÊNCIA DA MULTA.
A multa foi aplicada de acordo com os preceitos legais vigentes à época dos
fatos, não cabendo os argumentos inseridos na peça recursal para o seu
afastamento.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13602.000448/2007-71
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.507 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.000448/2007-71

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belo Horizonte - MG (DRJ/BHE) que,
por unanimidade de votos, considerou procedente o lançamento, mantendo o Crédito Tributário
exigido na NFLD, conforme ementa do Acórdão no 02-17.513 (fls. 105/108):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/O7/2004
RETENÇÃO.
A empresa tomadora de serviços por cessão de mão-de-obra está obrigada a reter 11%
do valor bruto da nota fiscal e recolher o valor retido em nome da empresa cedente até o
dia dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal.
Lançamento Procedente
O presente processo trata da NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO - NFLD DEBCAD 37.119.019-3 (fls. 02/37), consolidado em 28/09/2007, no valor de
R$ 10.393,33, do período 07/2003 a 07/2004, referente à retenção de 11% das notas fiscais de
serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra, empregada na construção civil do Prédio da
Faculdade de Direito do contribuinte, cujos valores foram retidos e não recolhidos.
De acordo com Relatório Fiscal (fls. 52/56), será formalizada Representação
Fiscal para Fins Penais junto ao Ministério Público Federal em virtude do fato configurar, em
tese, crime previsto no at. 168-A do Código Penal, aprovado pelo Decreto Lei n° 2.848 de
07/12/1940, na redação da Lei 9.983 de 14/07/2000.
O Contribuinte tomou ciência da NFLD, pessoalmente, em 28/09/2007 (fl. 02) e,
em 30/10/2007, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 82/90, instruída com os
documentos nas fls. 91 a 100.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BHE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 02-17.513, em 13/03/2008 a 6a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE o lançamento.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BHE, via Correio, em
23/06/2008 (AR - fl. 112) e, inconformado com a decisão prolatada, em 09/07/2008,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 114/125, onde alega:
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.507 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.000448/2007-71

1. Preliminarmente, cerceamento do direito de defesa em razão de não terem
sido observados os princípios da ampla defesa e do contraditório;
2. No mérito:
a. Absoluta
regularidade
dos
recolhimentos
das
retenções
previdenciárias realizadas;
b. Irregularidade na aplicação da SELIC como juros de mora;
c. Ilegalidade na aplicação de multa em percentual acima de 12%.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade – revisão do lançamento - Violação à ampla defesa e contraditório
O contribuinte aduz que o lançamento deve ser revisto em face da existência de
erros e alega que restaram violados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa. Assevera que grande parte das infrações e dos créditos tributários exigidos partem da
premissa de que não foi comprovada a regularidade dos recolhimentos das contribuições,
entretanto, o prazo concedido pela fiscalização para a apresentação da documentação foi exíguo.
Assevera que no processo administrativo, os princípios da ampla defesa e
contraditório devem ser interpretados baseando-se no fato de que se faz necessário garantir ao
contribuinte o direito de apresentar defesa e produzir provas, inclusive com a possibilidade de
juntada posterior de documentos.
O contribuinte tomou ciência para a apresentação de documentos em 05/03/2007,
sendo que o prazo foi prorrogado para 10/04/2007. Novamente, em 13/07/2007 foi emitido um
outro termo para a apresentação de novos documentos, sendo que o contribuinte quedou-se
inerte. Observa-se que o encerramento da fiscalização ocorreu em 28/09/2007. Com a posterior
alteração do lançamento foi novamente aberto o prazo para apresentação de documentos e de
alegações por parte do contribuinte, tendo este apresentado petição com as considerações que
entendeu pertinentes.
O processo administrativo foi instaurado proporcionando ao contribuinte a mais
ampla defesa e o contraditório em todas as instâncias de julgamento, não tendo sido identificado
qualquer embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito constantes no lançamento,
sendo-lhe oportunizado novamente a apresentação as razões de defesa e a juntada de documentos
que entendesse necessários para serem submetidos ao julgador administrativo.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.507 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.000448/2007-71

No presente caso, o ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto
das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não ensejando
qualquer nulidade. O processo administrativo encontra-se em perfeita harmonia com as normas a
ele pertinentes e não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e do contraditório.
Portanto, rejeito as preliminares suscitadas.

Mérito
O presente processo trata da exigência dos 11% das notas fiscais de serviços
prestados mediante cessão de mão-de-obra, em construção civil do sujeito passivo, prédio da
Faculdade de Direito, cujos valores foram retidos e não recolhidos pelo sujeito passivo.
Assevera a Recorrente que, durante o lapso temporal declinado no relatório de
notificação, procedeu em conformidade com a legislação que rege a matéria, realizando as
retenções pertinentes e fazendo o devido repasse à seguridade social. Entretanto, como a
documentação é por demais extensa, e sendo o lapso temporal remoto, nem sempre é passível de
ser localizada rapidamente a documentação, razão porque se reserva ao direito de disponibilizar
e entregar Dos demais documentos comprobatórios posteriormente.
A Recorrente traz argumentos genéricos, afirma que recolheu as retenções objeto
de lançamento, no entanto, não traz aos autos os comprovantes dos recolhimentos das retenções
efetuadas.
Dessa forma, o lançamento realizado com base na Lei no 8.212/91, art. 31,
parágrafos 1o e 2o, (com as alterações da MP no 1.663-15/98, convertida na Lei n. 9.711, de
21.11.98); Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art.
219, parágrafos 1o, 2o, 3o, 4o e 7o, deve ser mantido, restando incólume a decisão de piso.

Aplicação da Selic
Alega a ilegalidade da cobrança dos juros SELIC, asseverando acerca da
inconstitucionalidade da exigência.
No que tange à aplicação dos juros SELIC, destaque-se que a jurisprudência
consolidada do CARF reconhece a validade da sua utilização para fins tributários, nos termos do
verbete da Súmula no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia Selic para títulos federais.
Portanto, é plenamente válida a sua exigência, não cabendo qualquer ressalva ao
lançamento.

Aplicação da Multa
Segundo a Recorrente, a cobrança da penalidade no percentual acima de 12% é
flagrantemente ilegal, porquanto não encontra respaldo na nova redação conferida ao art. 35,
inciso II, alínea "a", da Lei n° 8.212/91.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.507 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.000448/2007-71

Com relação à aplicação da multa, verifica-se que a sua incidência foi estabelecida
nos termos determinados no art. 35 da Lei n° 8.212/1991, na redação vigente à época dos fatos
geradores, portanto, dentro dos preceitos legais, não cabendo os argumentos inseridos na peça
recursal para o seu afastamento.
Ocorre que a multa no percentual da alínea “a”, do inciso II do art. 35 da Lei
8.212/91, não se aplica ao caso sob análise, pois a redução prevista somente é cabível quando o
débito incluído em NFLD é liquidado no prazo de defesa, o que não é o caso.
As questões atinentes à inconstitucionalidade de lei tributária não são oponíveis
na esfera do contencioso administrativo, haja vista que demanda o exame da incompatibilidade
da lei aplicável com preceitos de ordem constitucional. Nesse aspecto, cabe ressaltar que referida
discussão escapa à competência legal da autoridade julgadora de instância administrativa.
Nesse sentido, registre-se o enunciado da Súmula no 2, assim redigida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Dessa forma, não assiste razão ao Recorrente.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital